Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707615-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID GOMES DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por DAVID GOMES DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão monocrática desta relatoria, pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado em sede de agravo de instrumento. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a agravada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre o agravo interno interposto, bem como sobre o agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va